Tribunal: STF
Processo: ARE 1528217
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. SELETIVIDADE. ALÍQUOTA DE 25% SOBRE GASOLINA E ÁLCOOL CARBURANTE. DEFINIÇÃO PELO LEGISLADOR ESTADUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. TEMA 745/RG. IMPERTINÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que, ao negar provimento ao recurso extraordinário, adotou como fundamentos: (i) a incidência dos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF; e (ii) a impertinência da solução alcançada no julgamento do RE 714.139, Red. p/ o acórdão Min. Dias Toffoli, Tema 745/RG.



    2. A parte agravante, sustentando violado o princípio da essencialidade, pretende a redução alíquota aplicada sobre a gasolina e o álcool carburante.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A controvérsia consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia, a qual envolve a alíquota de 25% de ICMS sobre gasolina e álcool carburante, pressupõe reexame da legislação estadual e do conjunto fático-probatório.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem pressupõe revolvimento do conjunto probatório e da legislação estadual de regência (Lei n. 10.294/1996), a atrair os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF.



    5. Mostra-se impertinente a tese fixada no Tema 745/RG, no qual versada exclusivamente a incidência do ICMS sobre energia elétrica e serviços de telecomunicação, não abrangidos combustíveis.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.